Tribunal: STF
Processo: ARE 1498418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE FEITOS. INDEFERIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. 



    1. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º°, do Código Penal, cujo prazo é o previsto no art. 109 do CP. Se a pena aplicada aos réus é de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, conforme redação anterior à Lei 12.234/2010.



    2. Verificado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato, em 09 e 10/9/2008 (f1.11) e o dia do recebimento da denúncia em 23/08/2014 (fls. 446/449), há que se declarar a extinção da punibilidade do réu ROGÉRIO DIAS PEREIRA, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, quanto ao crime previsto no art. 312, caput parte final do CP (peculato-desvio). Prejudicado neste ponto o apelo do réu.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, mantém entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (Precedentes do STJ).



    4. A continuidade delitiva, além dos elementos objetivos – crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças – exige unidade de desígnios, da qual se permita concluir que os delitos subsequentes são continuação do crime inicial, o que não se verifica na hipótese.



    5. Tem-se como provadas a autoria e materialidade do crime de obter mediante fraude financiamento de instituição financeira oficial credenciada para esse fim, na hipótese o Banco do Brasil (art. 19, caput, e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) quando as provas documental e testemunhal dão conta de que os réus simularam contrato de arrendamento rural em nome de um beneficiário, que não exercia atividade compatível com o projeto apresentado.



    6. Tem-se como provada a prática do crime de peculato (art. 312, caput, parte final, do CP) quando a prova documental e testemunhal aponta que a acusada à época empregada do Banco do Brasil desviou em proveito próprio e alheio recursos do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar – PRONAF.



    7. Dosimetria da pena reformada para melhor refletir o grau de reprovabilidade da conduta da ré.



    8. Apelações de GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE e JACILEIDE DIAS PEREIRA parcialmente providas.



    9. Apelação de ROGÉRIO DIAS PEREIRA desprovida” 
(fls. 8-9, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. II do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “não praticou nesta e nem em outras propostas as condutas de acolhimento, analise, aprovação de propostas, AFIRMA com toda certeza alguém fez em seu nome, utilizando sua senha, e esse alguém foi a acusada JACILEIDE, que sabia a senha do recorrente, conhecia toda dinâmica de tramitação das propostas e foi quem ficou com a totalidade dos valores obtidos com o financiamento” (fl. 9, e-doc. 65).



    Afirma que, “assim como aconteceu no peculato que o Recorrente Gilmar, não teve qualquer benefício, o mesmo ocorreu com o crime de obtenção de financiamento fraudulento, pois, não teve participação dolosa ou criminosa, apenas teve seu nome usado na elaboração dos documentos, não teve participação soa injusta sua condenação” (fl. 14, e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 79). 



    O agravante Salienta que, “na denegação da admissibilidade do recurso extraordinário[,] foi utilizado os mesmos fundamentos do improvimento no julgamento do recurso de apelação, como se estivesse analisando o mérito da ação; quando deveria ter cingido aos requisitos de admissibilidade do recurso, que sequer foram analisados na decisão de inadmissibilidade do recurso” (fl. 4, 
e-doc. 87).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente agravo, para permitir a admissibilidade, conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário; corrigindo as violações constitucionais, especialmente o cerceamento do direito de defesa” (fl. 5, e-doc. 87).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral e de ausência de ofensa constitucional direta na espécie. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    6. O julgado recorrido foi publicado em 28.10.2021 (fl. 1, e-doc. 61), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo.



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, 
§ 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (RE n. 825.244-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora